Tribunal: TJPA
Processo: 0803467-79.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803467-79.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

PROCURADOR: WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO

AGRAVADO: ADEILSON AMARAL DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Atividade comercial eventual. Carnaval. Medida liminar. Decurso do tempo. Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Óbidos contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para autorizar o exercício de atividade comercial eventual pelo impetrante durante o período do Carnaval de 2026, em afronta a restrições impostas por decreto municipal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento, diante do decurso do período carnavalesco ao qual estava vinculada a medida liminar impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal configura pressuposto de admissibilidade, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

4. A pretensão deduzida nos autos possui natureza temporária e sazonal, limitada ao período do Carnaval de 2026, de modo que sua utilidade está condicionada ao lapso temporal do evento.

5. O exaurimento do período festivo acarreta a perda superveniente do objeto da demanda e, por conseguinte, a ausência de utilidade prática no julgamento do recurso.

6. Inexistindo efeitos jurídicos remanescentes capazes de justificar a prestação jurisdicional, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

7. Aplicação do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por analogia, à fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

I.

O interesse recursal exige a presença concomitante de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

II.

Em demandas vinculadas a eventos temporários e sazonais, o decurso do tempo acarreta a perda superveniente do objeto e afasta o interesse recursal.

III.

A ausência de utilidade prática do julgamento impõe o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.026/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0803467-79.2026.8.14.0000; ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 17 de junho de 2026

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800194-84.2026.8.14.0035, impetrado por ADEILSON AMARAL DE ALBUQUERQUE, que deferiu medida liminar para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de impedir o exercício da atividade comercial eventual do impetrante durante o período do Carnaval Oficial de 2026, compreendido entre os dias 11/02/2026 e 17/02/2026, no local indicado nos autos.

A decisão recorrida, ao examinar o pedido liminar formulado no mandado de segurança, consignou que a controvérsia não se restringiria à eventual retroatividade do Decreto Municipal nº 38/2025-GAB, mas à aparente imposição de exigência desarrazoada para o exercício de atividade econômica eventual, notadamente em razão da exigência de inscrição municipal imobiliária ativa, própria de estabelecimento fixo e permanente, para obtenção de alvará destinado à atividade transitória vinculada ao evento carnavalesco. O Juízo de origem entendeu presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando a natureza sazonal do evento e o risco de esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional, razão pela qual deferiu a medida liminar com fundamento no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões recursais, o Município de Óbidos sustenta, em síntese, que: (i) o agravado impetrou mandado de segurança com o objetivo de compelir a Administração Municipal a autorizar a comercialização de bebidas durante o “Pré-Carnapauxis” e o “Carnapauxis 2026”; (ii) a decisão agravada afastou, em relação ao agravado, a incidência do Decreto Municipal nº 38/2025-GAB, que estabeleceu restrições temporárias à concessão de novos alvarás no entorno imediato do evento; (iii) a restrição imposta pelo decreto não configuraria violação à livre iniciativa, mas exercício regular do poder de polícia administrativa, voltado à proteção da segurança pública, da mobilidade urbana, da organização do trânsito, das rotas de fuga e do acesso de ambulâncias e viaturas; (iv) o agravado não possuiria direito adquirido à renovação de alvará anteriormente concedido, pois o alvará eventual possui natureza precária e discricionária; (v) a aquisição prévia de mercadorias pelo particular teria ocorrido por sua conta e risco, não podendo impor à Administração a concessão de autorização administrativa; (vi) a manutenção da liminar poderia gerar efeito multiplicador, com a proliferação de decisões individuais capazes de comprometer o plano integrado de segurança do evento; e (vii) o interesse patrimonial individual do agravado não poderia prevalecer sobre a proteção da vida, da integridade física e da segurança da coletividade. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de origem.

O recurso foi interposto durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a Exma. Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, atuando como Desembargadora Plantonista, reconheceu o cabimento da apreciação da matéria em regime de plantão e deferiu o pedido de efeito suspensivo, sustando os efeitos da liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0800194-84.2026.8.14.0035, até ulterior deliberação do Relator natural, com o restabelecimento provisório da eficácia do Decreto Municipal nº 38/2025-GAB em relação ao agravado.

Após a distribuição dos autos, o agravado apresentou pedido de reconsideração da decisão proferida em plantão, alegando, em síntese, que: (i) a decisão plantonista teria caráter provisório e poderia ser revista pelo Relator natural; (ii) o pedido administrativo de alvará teria sido protocolado em 19/01/2026, antes da edição do Decreto Municipal nº 38/2025-GAB, datado de 29/01/2026; (iii) o indeferimento administrativo, ocorrido posteriormente, teria aplicado retroativamente norma nova, em afronta à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito, à proteção da confiança legítima e ao art. 6º da LINDB; (iv) o agravado exerceria atividade comercial sazonal no mesmo local desde 2017, inclusive com alvará concedido no ano de 2025, o que teria gerado legítima expectativa de nova autorização; (v) a exigência de inscrição municipal imobiliária ativa seria incompatível com a natureza de alvará eventual; (vi) o poder de polícia municipal não poderia ser exercido de forma desproporcional ou arbitrária; e (vii) a suspensão da liminar ocasionaria prejuízo irreparável, por se tratar de atividade econômica sazonal vinculada ao período carnavalesco.

O pedido de reconsideração foi indeferido por decisão monocrática deste Relator, ao fundamento de que não havia elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão plantonista. Na ocasião, consignou-se que o simples protocolo de requerimento administrativo não gera direito adquirido nem ato jurídico perfeito, mas mera expectativa de direito; que a obtenção de alvarás em anos anteriores não assegura renovação automática; que a livre iniciativa não possui caráter absoluto; e que o poder de polícia administrativa autoriza a imposição de restrições gerais, impessoais, temporárias e proporcionais quando voltadas à proteção da coletividade, especialmente em evento de grande porte. Também se destacou que eventual prejuízo do agravado teria natureza patrimonial, ao passo que o risco à segurança pública, à integridade física dos foliões, às rotas de fuga e ao atendimento médico e policial se revelaria de maior gravidade.

Certificou-se, posteriormente, o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o recurso estaria prejudicado pela perda superveniente do objeto. Segundo o parecer ministerial, o mandado de segurança originário tinha por finalidade viabilizar a comercialização de bebidas durante o Carnaval Oficial de 2026, evento já ocorrido no mês de fevereiro de 2026, de modo que não subsistiria utilidade prática no exame do recurso, sobretudo porque o agravo havia obtido efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifico que o presente recurso preenche, em sua origem, os pressupostos de admissibilidade. Todavia, questão superveniente impede o exame de mérito, conforme se passa a expor.

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à análise da decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança, deferiu medida liminar para autorizar o agravado a exercer atividade comercial eventual durante o período do Carnaval de 2026, bem como à posterior decisão proferida em sede de plantão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Entretanto, sobrevém fato processual relevante: o decurso do tempo e a consequente realização integral do evento carnavalesco ao qual estava vinculado o provimento jurisdicional impugnado.

Com efeito, o objeto da demanda originária — e, por consequência, do presente agravo — consistia na autorização para exercício de atividade econômica em período certo e determinado, qual seja, o Carnaval de 2026. Trata-se, portanto, de pretensão de natureza eminentemente temporária e sazonal, cuja utilidade estava intrinsecamente condicionada ao lapso temporal do evento festivo.

Uma vez ultrapassado esse período, esvazia-se por completo a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido, não sendo mais possível restabelecer a situação fática anteriormente existente, tampouco produzir efeitos concretos sobre a realidade.

É nesse contexto que se impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, desdobra-se na clássica tríade necessidade, utilidade e adequação. Ensina a doutrina que há interesse em recorrer quando o provimento jurisdicional pleiteado é necessário para afastar prejuízo, útil para proporcionar vantagem prática e adequado ao fim pretendido.

Ao seu turno, o interesse recursal consiste na utilidade e necessidade do recurso para melhorar a situação jurídica do recorrente, sendo indispensável que o provimento jurisdicional pleiteado seja apto a produzir resultado prático favorável.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria estabelece que:

“PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado . 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4 .02.5117." (fl. 48, e-STJ) . 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada . 5. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

No caso em exame, embora o recurso tenha sido inicialmente útil e necessário, a superveniência do término do evento carnavalesco retirou-lhe qualquer potencial de utilidade prática.

Ainda que se viesse a reformar ou manter a decisão agravada, tal pronunciamento não teria o condão de produzir efeitos concretos na esfera jurídica das partes, pois o período para o qual se pretendia a autorização já se exauriu.

Não se está diante de hipótese em que subsistam efeitos residuais aptos a justificar o exame do mérito. Ao contrário, a controvérsia revela-se inteiramente esvaziada, não havendo repercussões práticas remanescentes que possam ser tuteladas por esta Corte.

A propósito, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 485, VI:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Tal dispositivo é plenamente aplicável à fase recursal, por força da teoria geral dos pressupostos processuais, impondo-se o não conhecimento do recurso quando ausente o interesse recursal superveniente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em hipóteses envolvendo eventos temporários — como concursos, processos seletivos, festividades ou autorizações precárias —, o decurso do tempo acarreta a perda do objeto e, por conseguinte, a ausência de interesse recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA . ERRO DA CANDIDATA. FALTA DE ASSINATURA DO DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME . REPROVAÇÃO NA PROVA ESCRITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. PERDA DO OBJETO PELA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ART . 485, INCISO VI, DO CPC. 1. O interesse de agir, traduzido pela necessidade e pela utilidade da tutela jurisdicional, deve existir durante toda a demanda, desde o momento do ajuizamento da ação até a entrega da prestação jurisdicional. Sendo o interesse processual consubstanciado no trinômio adequação, necessidade e utilidade do provimento perseguido, não havendo necessidade da medida ajuizada, porque inútil, inexiste razão para o feito prosseguir, devendo ser o mesmo extinto por superveniente perda do interesse de agir . 2. Tendo a impetrante logrado participar do concurso público para provimento do cargo de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), regido pelo Edital nº 04, de maio de 2016, por força de sentença concessiva da segurança, vindo, porém, a ser reprovada na prova escrita para a área de conhecimento em Ciências Morfofuncionais/Ciências Básicas da Saúde, sendo assim desclassificada para as demais etapas do certame, esvaziou-se o objeto da presente ação, desaparecendo o interesse processual no prosseguimento do feito. 3. Processo extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir (art . 485, VI, do CPC), prejudicadas a apelação da UFRB e remessa necessária.

(TRF-1 - AMS: 00311462920164013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIELE MARANHAO COSTA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/06/2022 PAG PJe 08/06/2022 PAG)

No caso concreto, inclusive, o próprio órgão ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, exatamente sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da realização do Carnaval de 2026.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que não subsiste interesse recursal, por ausência de utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal, decorrente do exaurimento do objeto da demanda.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026